Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722669-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IZABEL CRISTINA DE SOUZA AYRES ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA. I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência do e. STJ. II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV – A autora elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V – Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a defasagem monetária da conta PASEP, cuja gestão é de responsabilidade do recorrido, gera danos materiais passíveis de indenização. Quanto ao tema, colaciona julgado do TJTO, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso jurisprudencial, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012